Tribunal: TJMT
Processo: 1012283-17.2021.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012283-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARCELINO AREVALO - CPF: 474.219.161-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUELI DA SILVA CORDEIRO - CPF: 592.936.671-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NOEMI GIL DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRSEGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES POR ANEMIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA E VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADOS - 2.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº. 11343/2006
(TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE - A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O depoimento de policiais, somados ao do usuário flagrado comprando entorpecente com um dos apelantes o qual conforma que assim vinha fazendo há 03 (três) anos, constituem elementos que determinam de modo claro e indene de dúvida a autoria dos crimes de associação e tráfico de drogas, autorizando a mantença da condenação. Inteligência do Enunciado n. 08/TJMT.

2. O reconhecimento simultâneo de responsabilidade nos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico reflete habitualidade delitiva, dedicação a atividades criminosas, obstando e ilidindo o pedido sucessivo da defesa de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas (figura privilegiada).

Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal
interposto
conjuntamente pelos réus
Arcelino Arevalo
e
Sueli da Silva Cordeiro
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1012283-17.2021.8.11.0003, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a pretensão acusatória e os
condenou
pela prática,
em concurso material,
das condutas tipificadas no
artigo 33,
caput
, e
35,
ambos da Lei n° 11.343/2006
, fixando-lhes as penas, respectivamente, de
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além de 1.200 (mil e duzentos) dias multas
, e de
09 (anos) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 1.313 (mil trezentos e treze) dias multas
, à razão, para ambos, quanto à pena pecuniária, de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais constantes no id. 139645217, os apelantes almejam a
absolvição
do delito de
tráfico de drogas
e de
associação para o narcotráfico
, sob argumentos de carência probatória, manifesta ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal e efetiva comprovação de que tenham os recorrentes incorrido em tal prática criminosa (associação para o narcotráfico). Por fim, a defesa pede pelo reconhecimento do
tráfico privilegiado
em relação ao acusado Arcelino Arevalo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 139645231) entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros:

“
Apelação Criminal – Tráfico de drogas e Associação para o tráfico de drogas – Irresignação defensiva.
1. Pleito de absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas
– A defesa alega que não há provas que indiquem que os

réus comercializavam entorpecentes, pugnando pela absolvição de ambos – Sem razão

– Testemunha ouvida na fase extrajudicial que confirma que os réus traficavam droga há

mais de 03 anos – Testemunhas judiciais que confirmaram que os apelantes eram

traficantes de drogas – Os apelantes constituem um casal dedicado ao comércio de

entorpecente – Estabilidade e permanência da associação que restou demonstrada – Versão defensiva isolada nos autos.
2. Pedido de aplicação da causa de diminuição

de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 ao réu Arcelino Arevalo –
Inviabilidade – As provas dos autos demonstram a dedicação do réu à atividade criminosa – As provas revelam que o acusado não se trata de iniciante no mundo criminoso – Réu que comercializa entorpecentes há vários anos – Apelante que se dedica às atividades criminosas – Inaplicável a causa de diminuição
(id. 145319699).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a incoativa ministerial que no dia 12/05/2021, por volta das 11h00min, na Rua Castelo Branco, esquina com a Rua Paulo VI, Bairro Vila Operária, na comarca de Rondonópolis/MT
SUELI DA SILVA CORDEIRO, ARCELINO AREVALO
(ora apelantes) e
NOEMI GIL DOS SANTOS
foram presos em flagrante delito por
trazerem e venderem
02 (duas) porções, perfazendo massa bruta total de 35 cg (trinta e cinco centigramas) de pasta base de
cocaína
e
01 (uma) porção
de 63 cg (sessenta e seis centigramas) de
maconha
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. Ainda, consta que os acusados
se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas
na referida urbe.

Em suma, a peça acusatória relata que Polícia Judiciária Civil, através de
investigação e diligências, identificou endereço supra funcionava um ponto de comercialização de entorpecentes, já conhecido no meio policial por “Boca da Sula”, epíteto da suspeita SUELI
, razão pela qual, em campana no imóvel, os agentes policiais avistaram um veículo se aproximou e
acusado ARCELINO chegou perto do portão e entregou 01 (uma) porção de pasta base de cocaína ao motorista do carro que foi abordado e interceptado
, há poucos metros do local, e, ainda, de posse do ilícito.

A preambular pontua ainda que:

“Indagado, o
usuário confirmou que ARCELINO
, conhecido por “Uerê”, marido de SUELI,
foi quem lhe entregou o entorpecente
, ao passo que
reconheceu SUELI como a proprietária do ponto de venda de drogas, de quem, também, adquiria entorpecentes e, antes de fazer a sua entrega, os escondia em seu sutiã
.

Diante do robustecimento da prova do tráfico, que estava sendo inclusive perpetrado naquele momento, os policiais retornaram à “Boca da Sula” e flagram os três denunciados, sendo que, em revista pessoal, localizaram no bolso de NOEMI 01 (uma) porção de maconha e 01 (uma) outra de pasta base de cocaína, e, com SUELI, no seu sutiã, que tinha dois bolsos, onde costumeiramente escondia drogas, resquícios de substâncias de entorpecentes, e, no seu quarto, a quantia de R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais), em dinheiro, em diversas cédulas (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 08, ID56688924).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos.
Ouvido, o usuário R.R.G.M informou que adquiria drogas com ARCELINO e SUELI há aproximadamente 03 (três) anos
, sendo que a boca é abastecida por dois jovens motociclistas”
(id. 139644684).

Por esses fatos, SUELI DA SILVA CORDEIRO e ARCELINO AREVALO foram
condenados
, nos termos da denúncia (crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade) após regularmente processada a ação penal, contexto em que exsurgem inconformados perante esta Corte de Justiça, buscando a absolvição de ambos os crimes imputados, seja por insuficiência probatória para sustentar tais condenações, seja ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal e efetiva comprovação de que tenham os recorrentes incorrido em tal prática criminosa.

Cumpre consignar que NOEMI GIL DOS SANTOS foi absolvida da imputação relativa à infração do art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, V, do CPP, bem como, e teve o delito do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, para o previsto no artigo 28, da mesma Lei (posse de droga para consumo pessoal).

Pois bem. A despeito do dispêndio argumentativo empreendido pela i. Defesa, entendo que o conteúdo fático-probatório produzido nos autos
não permite dar amparo às súplicas
absolutórias.

A
materialidade
dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico restaram satisfatoriamente comprovadas, especialmente pelo que se infere do Auto de Apreensão (id. 139644659 - Pág. 8), Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 139644659 - Pág. 1/2), Boletim de Ocorrência (id. 139644659 - Pág. 5/7), Laudo de constatação (id. 139644659 - Pág. 40/41) e depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal.

No que concerne às
autorias
atribuídas aos recorrentes,
embora as neguem
, afirmando
ARCELINO AREVALO
sua condição exclusiva de usuário e que o entorpecente apreendido não lhe pertencia e,
SUELI DA SILVA
não ter conhecimento da droga (relatório de mídia, id. 139645215), denota-se a presença de provas suficientes e aptas a atestar o envolvimento de ambos empreitada criminosa e a respaldar suas condenações.

O investigador de polícia
PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS
narrou em juízo que no dia dos fatos
abordou um usuário de drogas que se dirigiu a “boca de fumo” conhecida como “Boca da Sula”, local conhecido pela Polícia Judiciária Civil pela venda de entorpecentes
. Mais detalhadamente, esclareceu
estar realizando monitoramento da residência, pois havia chegado informação da polícia civil no sentido de que lá ainda continuava ocorrendo mercancia de entorpecente,
quando então chegou um veículo e o seu condutor se deslocou até o portão da casa. Ato contínuo, segundo o depoente, um homem, com as mesmas vestes do apelante ARCELINO quando abordado pela polícia,
entregou um objeto para o condutor do carro,
no portão.

Então, a testemunha explanou que foi procedida a
abordagem
deste condutor, sendo que na busca pessoal localizou no bolso do mesmo,
uma pedra de pasta base de cocaína
. Questionado, respondeu ser usuário de drogas,
e que há um certo tempo, 02 anos aproximadamente, vinha comprando entorpecente, no local, de ambos os Apelantes.

Acrescenta também que no imóvel
foi localizada a quantia de R$ 470,00 no quarto da SUELI
e já
na delegacia confirma que o usuário ratifica que estava acostumado a comprar entorpecentes dos insurgentes, tendo ele dito, inclusive, quando comprava entorpecente da SUELI, a mesma guardava o entorpecente no sutiã
. Segundo narra, na equipe, tinha uma policial feminina que na revista pessoal
observou que no sutiã da acusada tinha dois bolsos utilizados para guardar droga e confirma que neles haviam resquícios de entorpecente
. Aduz ainda que, apesar da SUELI afirmar que o imóvel é do seu ex-companheiro Nivaldo,
existem boletins de ocorrência anteriores aonde os Recorrentes e Nivaldo foram flagrados com entorpecentes no citado imóvel
(relatório de mídia, id. 139645215).

O também investigador de polícia
LAURO EVANER CORREA,
acrescenta que a
acusada SUELI conhecida por “Sula”, é famosa no meio policial pela comercialização de entorpecentes
haja vista que prenderam diversos usuários e traficante no imóvel. Especificamente no dia fatídico, disse que um usuário estacionou em frente à residência monitorada,
descendo rápido do veículo e ARCELINO se deslocou até o portão e entregou uma porção de pasta base de cocaína para o usuário
, que imediatamente entrou no carro e saiu rapidamente, sendo que realizaram a abordagem do mesmo na esquina e com ele encontrado o entorpecente que havia acabado de adquirir.

Diz a testemunha que, após indagação,
o usuário de droga respondeu ter comprado na “Boca da Sula
”, inclusive tinha acabado de pegar a droga;
Indagado com quem tinha pegado a porção, respondeu que foi com ARCELINO,
conhecido como “UERÊ”, e,
ainda esclareceu que já pegou drogas com ambos os acusados.
O policial também ratifica trecho da exordial acusatória no sentido de que no sutiã da SUELI havia dois bolsos para guardar droga e que no dia fatídico, inclusive, havia resquícios de droga, conforme informações passadas pelo usuário RAGNER RAFAEL. Ademais, frisa ter sido encontrado droga com a outra acusada Noemi e
uma importância de R$ 476,00 no quarto do casal.

Em sintonia com as declarações dos agentes de farda, o usuário
RAGNER RAFAEL GARBI DE MORAIS
, apreendido com uma peteca de pasta base, disse em fase extrajudicial que “
compra o entorpecente do casal com apelido de SULA e HEREE, na Vila Ipê (....) Que já faz aproximadamente três anos que compra entorpecentes deste casal (...)”
(id. 139644659 - Pág. 15).

Nessa perspectiva, entendo não haver espaço para a alegação carência de provas robustas e capazes de comprovar a responsabilidade criminal dos apelantes pelos ilícitos apurados.

Importante consignar que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância o restante do conjunto probatório e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhes interessariam implicar injustificadamente os acusados no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

No contexto dos autos, de rigor somar aos testemunhos policiais às circunstâncias fáticas indicativas da traficância e da associação para tal finalidade, pois conforme depoimentos judiciais, a residência monitorada pelos agentes policiais era conhecida por “Boca da Sula”, epíteto da Recorrente SUELI, local em que os réus eram constantemente vistos (conforme depoimento do policial Lauro), sendo que no dia em que eles foram presos em flagrante, foi visualizada a entrega de entorpecente pelo ARCELINO ao usuário Ragner Rafael Garbi de Morais, que, de sua vez, foi abordado na sequência, na posse de porção de pasta base de cocaína, que tinha acabado de adquirir.

Ademais, conforme depoimento extrajudicial deste usuário, ratificado em juízo pelos testemunhos policiais, RAGNER RAFAEL há alguns anos vinha comprando entorpecente na aludida residência de ambos os insurgentes, ora SUELI, ora com ARCELINO. Os policiais também confirmaram que ouviram do usuário o detalhe de que a ré SUELI estrategicamente utilizava um sutiã com dois bolsos para esconder as porções de entorpecente, situação essa confirmada com abordagem na acusada, através de uma policial feminina, e inclusive no dia, a aludido sutiã apresentava resquícios de droga. No quarto do no quarto do casal foi apreendida também a importância de R$ 476,00 em dinheiro trocado (id. 139644659).

Como se sabe, para a caracterização da narcotraficância é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Acresça-se, outrossim, que embora o apelante ARCELINO AREVALO sustente ser apenas usuário de entorpecentes, certo é que essa sua eventual
condição não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Não por outra razão, prevê o
Enunciado Orientativo n. 03
do TJMT que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – FLAGRANTE, APREENSÃO, FORMA DE EMBALAR, VARIEDADE DE DROGAS E DECLARAÇÕES POLICIAIS CONVINCENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO – 2. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – FALTA DE ATENDIMENTO AO REQUISITO OBJETIVO – QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO - 3. RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1. O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua variedade, forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06; (...)”.
(N.U 0000818-02.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que os réus se encontram incursos nas penas do artigo supracitado, na modalidade
trazer e vender,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é descabido cogitar suas absolvições.

Da mesma forma, conforme bem apontado pela d. Procuradoria Geral de Justiça “
restou devidamente comprovado
, outrossim, segundo apurado nos autos, que os Apelantes SUELI DA SILVA CORDEIRO e ARCELINO AREVALO
se associaram de forma estável e permanente
, com divisão de tarefas, para
a prática de tráfico de drogas
nesta urbe. (...) Conforme ressaltado por ambos investigadores de polícia
(...) utilizavam-se da “boca de fumo”, para praticarem o delito de tráfico de drogas
, de forma estável e permanente, objetivando disseminar a comercialização de drogas na cidade de Rondonópolis/MT (...)”
(id. 139645231).

Tal ilícito fica mais evidente diante da informação do indivíduo que confirmou que comprar entorpecente na “Boca de fumo” conhecida por “Boca da SULA”, de ambos os acusados, há aproximadamente 02 anos, ou seja, objetivando dar cabo a estruturação da traficância, o réus estabeleceram um liame subjetivo duradouro e permanente para fins de exercerem o comércio de drogas.

O referido crime (art. 35,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006) se configura com a associação de duas ou mais pessoas, com o fim específico de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e §1.º, e 34 da Lei n.º 11.343/2006, inexistindo, contudo, a necessidade de que algum desses delitos venha efetivamente a ocorrer.

Para além disso, tanto a doutrina como a jurisprudência defendem a comprovação do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável, tal como na presente hipótese, do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico.

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de Guilherme Souza Nucci:

“
Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1.º, e 34 da Lei 11.343/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico.
Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
. (...)
Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum
.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Com tais considerações,
mantenho
o desfecho condenatório e, consequentemente
repilo
o
pedido sucessivo de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas
, porquanto a condenação por associação para o tráfico de drogas desautoriza o reconhecimento da aludida minorante por refletir habitualidade delitiva, isto é, dedicação a atividades criminosas.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

(...) Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei"
(HC n. 342.317/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016).” (AgRg no AREsp 1327778, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019)

A figura privilegiada visa suavizar a situação do traficante ocasional, que, de maneira ocasional, vem a praticar ato de mercancia de pouca lesividade. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, não obstante, devem ser preenchidos os requisitos de cumulativos da primariedade; bons antecedentes; não dedicação às atividades criminosas; e não integração de organização criminosa, o que não restou comprovado nos autos.

Assim, não há falar também em aplicação do tráfico privilegiado.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em sintonia com a opinião ministerial
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Arcelino Arevalo e Sueli da Silva Cordeiro, mantendo incólume a r. sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023